Tribunal: TJMT
Processo: 1027822-69.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027822-69.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZINHA LUZ DE OLIVEIRA - CPF: 378.575.171-00 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM

FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E DA MODALIDADE CONTRATADA – – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO –
valor creditado em conta via ted -

inexistência de compra em estabelecimento comercial – consumidor que, acreditando estar contratando emprestimo consignado, aderiu a negócio jurídico diverso - modificação para operação na modalidade de empréstimo consignado – viabilidade –

readequação dos encargos – necessidade -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO
– QUANTIA MINORADA PARA NÃO SERVIR DE FONTE DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato e a modalidade do instrumento questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados

ao consumidor.

Se a parte requerida aduz que a contratação é legítima, mas
deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida
com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, merece ser mantida a sentença recorrida, ainda mais quando

não é incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança.

Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos

na folha de pagamento e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada
a conversão da contratação na modalidade de empréstimos consignado, levando-se em conta os valores disponibilizados em favor da parte autora, através de tele saques, ainda mais que a parte autora não nega a contratação, mas sim, a modalidade cobrada.

Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores, em sua forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária.

Cuidando-se de descontos indevidamente realizados na folha de pagamento da autora, é cabível a indenização por danos morais
in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser minorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação e não servir de fonte de enriquecimento indevido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027822-69.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: TEREZINHA LUZ DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO PAN S/A

contra sentença proferida pelo juízo da
2.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.º 1027822-69.2022.8.11.0041

proposta por

TEREZINHA LUZ DE OLIVEIRA
julgou parcialmente procedente para converter a contratação do cartão de crédito consignável em empréstimo consignado, Com suporte no valor do tele saque disponibilizado à parte requerente, devendo incidir a taxa de juros de 1,59% ao mês, de forma simples, desde sua origem. Por fim, autorizou a repetição de indébito na forma simples e suspendeu os descontos efetuados em folha de pagamento da autora, até a adequação do contrato, além da condenação da instituição financeira em danos morais, no valor de R$
20.000,00,

atualizado pelos índices da E. GGJ/MT, a partir da fixação,
condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O
BANCO PAN S.A
em sua apelação (id nº151000889 ) em síntese defende:

que a autora, por livre e espontânea vontade, contratou junto ao requerido, o produto bancário denominado cartão de crédito consignado, de modo que a apelada teve acesso a todas as cláusulas do contrato celebrado, não podendo agora negar desconhecimento; que a incidência da boa fé objetiva, caracterizado pelo
venire conta factum proprium
garante a manutenção do contrato; que inexiste

qualquer irregularidade na contratação da operação de cartão pactuada entre as partes, sendo certo que a sentença deverá assim ser reformada integralmente para garantir a continuidade da operação contratada legalmente; aduz que a parte autora nunca procedeu com a quitação total da fatura, mas sim com seu desconto mínimo, de modo ser legal a incidência dos encargos sobre o saldo devedor previstos no contrato; que o recorrente não agiu ilicitamente, pois não violou a ordem jurídica, agindo conforme a lei que dispõe sobre seus serviços e, não havendo a alegada violação de dispositivo legal, não há que se falar em indenização, uma vez que a ilicitude constitui pressuposto imprescindível à obrigação de indenizar; que o valor fixado na sentença de danos morais se mostra excessivo e contrários aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, requerendo subsidiariamente a sua minoração; enfatizou a
impossibilidade de se falar em repetição de indébito,
uma vez que não existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé por parte do apelante, já que os descontos só foram realizados devido o contrato celebrado entre as partes, ainda mais, tendo em vista que a parte Apelada recebeu os valores em sua conta e não promoveu a devolução dos mesmos, pugnando pelo provimento do Recurso, e por conseguinte, pela improcedência dos pedidos contidos na exordial e provimento do Recurso.

Em contrarrazões (id n
º 151000893)
, o apelado pugna pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A autora/apelada

propôs ação declaratória/indenizatória, alegando
que é funcionária pública e adquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento. Afirma que foi iludido com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida por ela, qual visava a realização de “empréstimo consignado”, mas está sendo cobrado mensalmente como se tivesse feitos “saques” de cartão de crédito.

Alega que a irregularidade é evidente, pois foi descontado desde novembro de 2014 até o momento, o valor atualizado de R$ 3.535,44 (três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), sendo que já quitou o valor da dívida.

Esclareceu que jamais solicitou o serviço (cartão de crédito), e nunca recebeu cópia do contrato de empréstimo em questão – rmc, sendo evidente o prejuízo sofrido em razão da taxa cobrada pelo uso do cartão não solicitado e nunca utilizado, e por isso, o Banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, e restituição em dobro dos valores descontados (cf. Id. nº 43515009).

Requereu que o requerido se abstenha de promover os descontos a título de cartão de crédito em sua folha de pagamento com a expedição de ofício ao órgão pagador fazendo cessar os referidos, assim como deixa de incluir o autor nos cadastros de inadimplentes; declarar desde a origem para a operação de cartão de crédito/empréstimo consignado a taxa de 1,59% ao mês; O afastamento da capitalização; A conversão da modalidade de cartão de crédito para empréstimo consignado; A restituição em dobro dos valores excedentes em folha de pagamento, devidamente atualizados; a condenação em danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais); A inversão do ônus da prova e procedência da ação (Id nº 90751188 – pág. 25 a 27).

O Banco/réu rebateu com as mesmas teses lançadas no presente recurso

(cf. Id. nº

151000861).

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz decidiu dispensar a fase instrutória, e, passando já de imediato ao julgamento antecipado da lide, julgou o pedido do autor parcialmente procedente porque o Banco não apresentou o instrumento contratual que comprovaria a contratação, decidindo por
converter a contratação do cartão de crédito consignável em empréstimo consignado, com suporte no valor do tele saque disponibilizado à parte requerente, devendo incidir a taxa de juros de 1,59% ao mês, de forma simples, desde sua origem. Por fim, autorizou a repetição de indébito na forma simples e suspendeu os descontos efetuados em folha de pagamento da autora, até a adequação do contrato, além da condenação da instituição financeira em danos morais, no valor de R$
20.000,00,
atualizado pelos índices da E. GGJ/MT, a partir da fixação,
condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

É inquestionável que entre o correntista e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, o Banco/réu se limitou
em acostar nos autos as FATURAS e FICHAS FINANCEIRAS, não trazendo

qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela

autora/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pelo autor, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer a condenação arbitrada pela sentença, até porque o Banco sequer comprova a modalidade da contratação, se limitando a dizer que o documento que a parte autora junta, comprova apenas que houve uma tentativa de implantação de uma proposta de cartão de credito, todavia, isso não significa que houve descontos em seu rendimento (id nº 151000861)

Embora realmente se espere que as pessoas tenham conhecimento do que está contratando, a falta de atenção da autora, não é suficiente para considerar como válida a modalidade do negócio realizado, se não há prova da contratação.

A parte requerida aduz que a contratação é legítima, mas
deixa de apresentar qualquer documento sobre a contratação por ela defendida
com o fim de comprovar a efetiva concordância da parte autora em relação à emissão de cartão de crédito consignado, ora impugnado, sendo que tal diligência incumbe somente ao banco requerido, que detém o ônus probatório, não sendo incumbência do Juízo diligenciar em busca de provas a seu favor, mormente quando suas alegações carecem de verossimilhança.

Ademais, os documentos que instruem a inicial revelam a verossimilhança das alegações da parte autora, permitindo concluir que, de fato, foi vinculado um cartão de crédito consignado em seu benefício.

A ilegalidade surge quando o empréstimo consignado em folha se traveste de operação não realizada de compra via cartão de crédito. Ou, ainda, quando a instituição financeira deixa o dinheiro à disposição do consumidor, como se este último tivesse efetuado saque mediante a utilização de cartão de crédito, tal como pretende fazer crer a parte requerida. Não há que se confundir o empréstimo consignado em si mesmo considerado com a efetiva utilização do cartão de crédito.

Assim, em que pesem os argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato.

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“Pelo que, necessário se faz a conversão da contratação na modalidade de empréstimos consignado, levando-se em conta os valores disponibilizados em favor da parte autora, através de tele saques.

Denota-se das fichas financeiras que a partir de NOVEMBRO/2014, passou-se a realização dos descontos em folha a título de CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, o que viabiliza converter a contratação em empréstimo consignado. Pelo que, resta inviável o cancelamento, considerando que a parte autora não nega a contratação, mas sim, a modalidade cobrada.

Por outro lado, deverá incidir a taxa média de juros de mercado, pois as taxas constantes das faturas sequer foram contratadas e anuídas pela parte autora, devendo a contratação ter como suporte taxas de financiamento mutuo.

Assim, deverá recair sobre o empréstimo consignado, desde a data que houve disponibilização de valores a parte autora, por telesaque, o percentual de 1,59% a.m (Id nº 90751188-pág. 26, item 6), pois reflete mais as operações de créditos realizadas pela autora.

O percentual acima deverá ser de forma
SIMPLES
, pois não há prova da avença quanto a capitalização.

Quanto ao pedido de repetição de indébito, após a adequação do contrato, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, havendo comprovação de pagamento à maior deverá ser efetivada de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.

Não cabe a compensação, pois neste caso a outra parte não anuiu e não há como aplicar de forma unilateral.

(id nº 151000880)

Portanto, correta a sentença ao declarar
a conversão da contratação na modalidade de empréstimos consignado, levando-se em conta os valores disponibilizados em favor da parte autora, através de tele saques, ainda mais que a parte autora não nega a contratação, mas sim, a modalidade cobrada.

E, sendo assim, assentada essa questão, evidentemente é devida a readequação da taxa de juros remuneratórios contratados para a taxa média de juros de marcado, considerando que as taxas das faturas

sequer foram contratadas e anuídas pela parte autora, devendo a contratação ter como suporte taxas de financiamento mutuo.

Desse modo, como bem fundamentou a sentença recorrida, “
deverá

recair
sobre o empréstimo consignado, desde a data que houve disponibilização de valores a parte autora, por telesaque, o percentual de 1,59% a.m (Id nº 90751188-pág. 26, item 6), pois reflete mais as operações de créditos realizadas pela autora”.
(id nº 151000880)

O Banco alega
que o direito a
repetição de indébito
e/ou compensação de valores deve ser indeferido, porquanto todos os pagamentos realizados pela parte Autora foram feitos em conformidade com a lei e com o contrato firmado pelas partes, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Oportuno destacar o disposto no art. 876 do Código Civil:

“Art. 876: Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Portanto, aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito,
e devendo a devolução ser admitida na forma simples,

no intento de evitar enriquecimento ilícito, dos valores descontados em excesso, caso ocorra a devida comprovação.

Nesse sentido, cito posicionamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.

SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...)

4.
Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.

(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA AÇÃO - BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL - REJEITADA - CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ALGUMAS CONTRATAÇÕES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

(...)

Cabível a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, porquanto a cobrança decorreu de pacto firmado entre as partes, o que retira a má-fé da instituição financeira.

(...)
(Ap 10306/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)

Portanto, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito,
na forma simples
, devidamente atualizada da data do pagamento indevido.

Assim, agiu com acerto o douto magistrado singular ao determinar que, uma vez constatado valores pagos a maior pela parte autora, em sede de liquidação de sentença, cabível a repetição de indébito, na forma simples, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor.

No que concerne a indenização a título de danos morais, tem-se como cabível, uma vez que
o banco/requerido efetuou descontos indevidos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba salarial; ou seja, a autora ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

A propósito, esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS DE VALORES DA PENSÃO DO AUTOR JUNTO AO INSS EM RAZÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO – CULPA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL DECORRENTE DO PRÓPRIO FATO – VALOR INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) 2.
O desconto desautorizado de valores da pensão de pessoa física, ou da sua folha de pagamento, gera dano moral indenizável, que decorre do próprio fato, sendo prescindível, portanto, a demonstração do efetivo prejuízo. (...)

(Ap 124645/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 16/06/2015)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

No que diz respeito ao “
quantum
” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo razoável a minoração dos danos morais estabelecido na sentença em

R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente atualizada, a fim de atender o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação e não servir de fonte de enriquecimento indevido.

Pelo exposto,
provejo parcialmente o recurso
, para tão somente minorar os danos morais fixados na sentença, para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023